Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0748119-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANIA MARIA VAZ FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Distrito Federal (ID 70235891). Brasília/DF, 9 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006